Tribunal: TJSP
Processo: 2252479-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse. DECISÃO que indeferiu o benefício da "gratuidade". INCONFORMISMO da Empresa autora deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "justiça gratuita" apresentado por pessoa jurídica. Aplicação da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação de impossibilidade de recolhimento de custas e despesas processuais. Decisão mantida,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse. DECISÃO que indeferiu o benefício da "gratuidade". INCONFORMISMO da Empresa autora deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "justiça gratuita" apresentado por pessoa jurídica. Aplicação da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação de impossibilidade de recolhimento de custas e despesas processuais. Decisão mantida, com observação. RECURSO NÃO PROVIDO.*